Tribunal: TJES
Processo: 0014270-27.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014270-27.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ITAMIR JORGE SOUSA DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AUTOR/RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ (OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO PERCENTUAL). VÍCIO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA, REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HIPÓTESE QUE AUTORIZA EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO TEMA 1.076/STJ. MERO INCONFORMISMO COM O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO ADOTADO PELO COLEGIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0014270-27.2020.8.08.0035

Embargante: ITAMIR JORGE SOUSA DE VASCONCELOS

Embargado: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AUTOR/RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ (OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO PERCENTUAL). VÍCIO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA, REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HIPÓTESE QUE AUTORIZA EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO TEMA 1.076/STJ. MERO INCONFORMISMO COM O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO ADOTADO PELO COLEGIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O Embargante alega omissão e contradição no v. Acórdão (ID 15697434) no tocante à fixação dos honorários de sucumbência recursal.

2.
Sustenta que o arbitramento por equidade (R$ 1.000,00 com base no art. 85, § 8º, CPC) viola a tese vinculante do Tema 1.076/STJ, pois o valor da causa (R$ 5.000,00) não seria irrisório, pugnando pela fixação em percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o Embargante.

5. O v. Acórdão negou provimento ao recurso do Município, mantendo a sentença de procedência (ID 13420472). A sentença, por sua vez, condenou o ente público à restituição do abono permanência, determinando que o
quantum
devido "será apurado em liquidação de sentença"

6. Trata-se, portanto, de condenação ilíquida, cujo proveito econômico é, no momento do julgamento do recurso,
inestimável
.

7. Nesses exatos termos, o Tema 1.076 do STJ, invocado pelo próprio Embargante, estabelece que a fixação por equidade é admitida "quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

8. Sendo a condenação ilíquida e o proveito econômico inestimável, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (equidade) pelo Acórdão embargado (ID 15697434) é perfeitamente legal e alinhada à jurisprudência vinculante, afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), que se revela meramente estimativo.

9. O que se verifica é o mero inconformismo do Embargante com o critério de arbitramento utilizado, que, no entanto, seguiu a exceção legal permitida para condenações ilíquidas. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)